Tribunal: STF
Processo: Rcl 64125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 917 da Repercussão Geral. Teratologia. Lei municipal de iniciativa parlamentar. Concretização do princípio da publicidade. Atuação da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88). Acesso a informações essenciais ao desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente. Consonância com o art. 227 da CF/88. Plausibilidade. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. No julgamento do ARE nº 878.911 (vinculado ao Tema nº 917 da RG), o STF reafirmou sua compreensão acerca dos parâmetros constitucionais (alíneas a, c e e do inciso II do art. 61 da CF/88), consolidando interpretação restritiva da disciplina de reserva de iniciativa ao chefe do Poder Executivo, de modo a preservar a função legiferante típica do Poder Legislativo.



    2. Trata-se de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que regulamenta a necessidade de agrupamento metódico de dados referentes a violações de direitos de crianças e adolescentes de que a Administração Pública Local toma conhecimento por meio de seus órgãos e entidades já estruturados, conferindo ao chefe do Poder Executivo a escolha da metodologia a ser utilizada e a regulamentação da política para fins de sua operacionalização na estrutura existente.



    3. Na possível análise em sede reclamatória, é plausível a alegação de que a lei ' declarada inconstitucional por vício de iniciativa ' se volte, sem perpetrar alteração na estrutura da Administração Pública Local, à concretização do princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88) e do acesso a informações essenciais ao desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente, em consonância com o art. 227 da CF/88.



    4. A negativa de trâmite do recurso extraordinário interposto em ação do controle abstrato de constitucionalidade estadual, com aplicação equivocada do Tema nº 917 da Repercussão Geral, constitui obstáculo ao exercício da jurisdição constitucional do STF.



    5. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente.